Tribunal: TJSP
Processo: 1000855-13.2016.8.26.0515
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos, sem alteração substancial no resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000855-13.2016.8.26.0515/50000, da Comarca de Rosana, em que é embargante
LINDAURA DE FREITAS SILVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000855-13.2016.8.26.0515/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000855-13.26.2016.8.26.0515/50000– ROSANA.
EMBGTE.: LINDAURA DE FREITAS SILVA
EMBGDO.: FAZENDA MUNICIPAL DE ROSANA.
VOTO N. 35.902
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Embargos acolhidos, sem alteração substancial no resultado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o
v. acórdão de fls. 130/136, em que a embargante alega a existência de
omissão quanto ao montante relativo à sucumbência recursal.
Regularmente
intimada,
a
recorrida
não
se
manifestou (fl. 7).
É o relatório.
A postulante aduz a ocorrência de omissão,
decorrente da não apreciação da questão relativa à majoração da verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000855-13.2016.8.26.0515/50000 -Voto no
3
Por ocasião do julgamento do apelo interposto pela
embargada, a despeito de lhe ter sido negado provimento, não houve
majoração da sucumbência.
Daí, então, a necessidade de se sanar a omissão
apontada, razão pela qual os embargos hão de ser acolhidos nestes moldes,
constando na parte final do acórdão o seguinte:
“E,
pela
sucumbência
recursal,
majoro
os
honorários advocatícios fixados na origem em R$ 300,00, com esteio no que
dispõe o art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos para o
fim de sanar a omissão apontada.
LEME DE CAMPOS
RELATOR